Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. Segundo precedente qualificado do eg. Superior Tribunal de Justiça, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051).
2. O crédito reconhecido no título executivo se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o procedimento tenha sido encerrado pelo juízo universal. O adimplemento do crédito está vinculado à execução do plano de recuperação judicial, dotado de plena eficácia executiva, e não à existência do processo judicial de recuperação.
3. Correta a decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença individualizado, sob pena de usurpação da competência do juízo universal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.